Tribunal: TJBA
Processo: 8046914-97.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8046914-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA DE ALTA COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito
N
egativo de
C
ompetência, suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Ordinária, proposta por Geordano Santos Conceição, contra o Estado da Bahia, objetivando a anulação de questões de raciocínio lógico, do concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, sob alegação de cobrança de conteúdo não previsto no edital, com pedido de recálculo da nota e reclassificação no certame, após declínio de competência pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a demanda, que busca anulação de questões de concurso público, com necessidade de análise técnica do conteúdo programático e eventual prova pericial, deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa inferior a 60
(sessenta)
salários mínimos, ou perante Vara da Fazenda Pública, em razão da complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida, não apenas, pelo valor da causa, mas, também, pela menor complexidade da controvérsia, conforme interpretação sist
êmica
do art. 98, I, da Constituição Federal e da Lei nº 12.153/2009.

4. A pretensão de anulação de questões de prova de concurso público exige análise técnica do conteúdo cobrado em comparação com o edital, o que demanda produção de prova pericial e exame aprofundado.

5. A necessidade de prova técnica afasta a competência do Juizado Especial, que se destina a causas de menor complexidade.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento de que fólios envolvendo anulação de questões de concurso público, possuem elevada complexidade, e devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública.

7. Ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite legal, a complexidade da matéria e as consequências do eventual provimento — como reclassificação do candidato e prosseguimento no certame — justificam a competência do juízo comum.

IV. DISPOSITIVO

8.
Conflito improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, CC nº 8040726-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 06.12.2023; TJBA, CC nº 8017102-49.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva; TJBA, CC nº 0016132-30.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos; TJBA, CC nº 0003305-21.2016.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n.º 8046914-97.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o
JUIZ DE DIREITO DA 6ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DA CAPITAL
e Suscitada a
JUÍZA DE DIREITO 1
ª VARA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE

O PRESENTE CONFLITO
.